Tribunal: TJMT
Processo: 1035732-08.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035732-08.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ELAINE SILVA ESPIRITO SANTO - CPF: 003.630.981-86 (EMBARGANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO, DANOS MORAIS E MATERIAIS
-
OMISSÃO
- INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/agravante não desafia o manejo dos
aclaratórios
, ao argumento de erro material no acórdão.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ELAINE SILVA ESPÍRITO SANTO

opõe
Embargos de Declaração (ID.
274365874
), objetivando sanar vícios que estariam
maculando
o
v. Acórdão de ID.
272900876
, proferid
o
ao Recurso de Agravo
de Instrumento n.
1035732-08.2024.8.11.0000
, que
negou provimento ao pleito d
a
ora embargante,
indeferindo a gratuidade de justiça.

Em s
íntese,
a parte
embargante
alega
a existência de omissão no referido acórdão,
alegando que
este desconsiderou
o rendimento líquido constante no holerite, inferior a 05 (cinco) salários-mínimos, além dos demais
comprovantes de despesas acostados aos autos, que afirma demonstrarem a condição de hipossuficiência.

Afirma, ainda, que o acórdão foi omisso em relação ao pedido de parcelamento das custas processuais.

Por isso,
postula o acolhimento dos presentes embargos a

fim de reformar a decisão recorrida, de modo a suprir a omissão

apontada e
, por consequência, deferir-lhe
a gratuidade de justiça
. Subsidiariamente, pugna pela análise do pedido de parcelamento das custas.

Ausentes c
ontrarrazões (ID.
279890395
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” (
g.n
.)

No caso em comento, desde logo, verifica-se ser caso de desacolhimento do recurso ante a ausência de qualquer das hipóteses supra.

Isto porque, da análise do
s autos
,
verifica-se que

o
acórdão embargado
teve
fundamentação lastreada em diversos elementos constantes aos autos, não havendo qualquer evidência do vício apontado pela parte embargante.

Vejamos um fragmento do acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
verbis
:

“[...]

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pela agravante, nota-se, desde logo, ser o caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, verifica-se que os agravantes não demonstraram, de maneira inequívoca, sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria manutenção.

Ao revés, da análise do holerite acostado aos autos referente ao mês de julho de 2024, denota-se que a ora agravante
é militar de carreira, auferindo um montante de R$ 10.314,54 (Dez mil, trezentos e quatorze reais e cinquenta e sete centavos) conforme ID. (258516689).

[...]

Verifica-se que o valor utilizado no corpo do
a
córdão representa o rendimento bruto da parte ora embargante,
militar estadual (CB PM/MT),
constante no holerite de ID. 258516689
, não havendo, portanto, qualquer omissão em relação à análise de sua condição financeira.

Outrossim,
não há que se falar na omissão no tocante ao pedido de parcelamento das custas processuais, vez que tal pleito foi devidamente analisado no
a
córdão ora embargado, cujo
enxerto
passo a tra
nscrever,
verbis
:

“[...]

Por fim, considerando-se o valor atribuído à causa, conforme simulação no site deste E. Tribunal, na aba “guias”, as custas judiciais resultariam no valor aproximado de R$ 890,45 (oitocentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos).

Assim, reconhecendo eventual falta de liquidez momentânea, mantenho à parte agravante a faculdade de parcelamento das custas processuais em até 03 (três) prestações mensais e sucessivas, conforme disposto no art. 98, §6º, do CPC/2015,
verbis
:

[...]

Ante o exposto, nego provimento ao presente Agravo de Instrumento, facultando ao agravante o parcelamento das custas judiciais em até 03 (três) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária nos termos do art. 468, §7º, do Provimento nº. 41/2016/CGJ/MT.
[...]”

De
nota-se, por outro lado,
que o pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais foi devidamente analisado
,
sendo, inclus
ive,
deferido no aresto embargado
, concedendo à parte recorrente o parcelamento em até 03 (três) prestações mensais e sucessivas.

Logo, não há que se falar em omissão
,
indicando que a verdadeira intenção da parte embargante é, n
ovamente
, apenas ver reapreciado o mérito sem que haja, de fato, o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, ausente
s

o
s
vício
s
apontado
s
e evidenciando-se o mero inconformismo da parte embargante, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025